Tribunal: STF
Processo: ARE 1598650
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Embargos de terceiro - Ausência de posse justa da embargante a justificar o pretendido desfazimento da constrição que recaiu sobre o imóvel objeto da matrícula de nº 46.558 do 2º CRI de Santos, levada a efeito nos autos da ação de reintegração de posse nº 0026754-34.2004.8.26.0003, em fase de cumprimento de sentença Demonstrada a falsidade das assinaturas apostas nas procurações apresentadas por supostos mandatários, com quem a embargante firmou o instrumento particular de compra e venda do citado imóvel.
Embargos de terceiro - Ausência de manifestação de vontade das vendedoras que fulmina a própria existência do negócio jurídico, acarretando a sua nulidade absoluta - Negócio jurídico nulo insuscetível de confirmação ou convalidação, independentemente da alegada boa-fé da terceira embargante, a quem restará ressarcir-se pelos prejuízos experimentados contra os responsáveis pela fraude, alternativamente, buscar, em via própria, indenizarse das alegadas benfeitorias que afirmou ter realizado no imóvel - Ausência de qualquer vício capaz de tornar nula a sentença - Sentença de improcedência dos embargos de terceiro que há de persistir - Apelo da embargante desprovido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXXVI, LIV, LV e LVI e 6º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

3.1. Ficou incontroverso nos autos que as assinaturas apostas nas procurações apresentadas pelos supostos mandatários (fls. 349/350, 351/352), com quem a embargante firmou o instrumento particular de compra e venda do imóvel matriculado sob nº 46.558 do 2º CRI de Santos/SP (fls. 345/348), eram falsas (fls. 752, 929/932).
Ainda que a embargante se tenha amparado em procurações com firmas reconhecidas pelos cartórios de notas competentes para realizar a compra do indigitado imóvel (fls. 349/350, 351/352), a prova dos autos demonstrou que tudo não passou de uma fraude engendrada por estelionatários, que lograram concluir o negócio.
[...]
3.2. Sabe-se que a ausência de consentimento das vendedoras fulmina a própria existência do negócio no plano jurídico, acarretando a sua nulidade absoluta, por consequência, a impossibilidade de sua confirmação ou convalidação, conforme expressa disposição legal (art. 169 do Código Civil).
Nesse contexto, o pretendido deferimento do pedido de produção de prova oral articulado pela embargante, com o intuito de demonstrar a sua boa-fé (fls. 1202, 1207), em nada lhe aproveitaria para o fim almejado neste feito, que objetiva o desfazimento da constrição judicial que recaiu sobre o imóvel em razão de sua qualidade de possuidora.
Evidenciada a falsidade das assinaturas apostas nas procurações apresentadas pelos supostos mandatários, com quem a embargante firmou o instrumento particular de compra e venda, o qual, àquela altura, justificou a sua entrada no imóvel litigioso, não há como se concluir que ela tenha posse legítima e justa a impedir a manutenção da constrição que recaiu sobre o bem.
Destarte, não se pode decretar a nulidade da sentença atacada em razão de cerceamento de defesa, “decisão surpresa” ou carente de fundamentação (fls. 1198/1207), pois a boa-fé da embargante, apoiada na alegada diligência de sua parte quanto à certificação dos poderes dos mandatários que a ela se apresentaram (fls. 1212/1213), é irrelevante para o fim a que se prestam os presentes embargos de terceiro, isto é, o desfazimento, em razão da (legítima) posse de terceiro, da constrição que recaiu sobre o imóvel objeto da matrícula nº 46.558 no 2º CRI de Santos/SP.
3.3. Ademais, tratando-se a ausência de consentimento de vício que fulmina a própria existência do negócio jurídico, ocasionando a sua nulidade absoluta, não cabe aplicar-se a teoria da aparência para a manutenção de seus efeitos em relação à embargante (fls. 1213/1217).
A compra e venda celebrada mediante procuração com falsificação da assinatura dos supostos mandantes é inexistente no mundo jurídico, à míngua do elemento volitivo essencial, sem o qual não há de se falar em convalidação ou confirmação (art. 169 do Código Civil).

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente